Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719038-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS JOSE SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS JOSE SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pleiteado benefício da gratuidade de justiça. Em síntese, o recorrente afirma que é Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, com remuneração bruta em torno de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), mas que o desconto realizado pelo Banco agravado a título de empréstimos consignados em folha e descontos em conta corrente perfazem o valor de R$ 4.895,00 (quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais), o que corresponde a 79,3% (setenta e nove vírgula três por cento) do que recebe líquido mensalmente. Entende, assim, que comprovou não reunir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu próprio sustento e de sua família, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada. Requer, com essas considerações, a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do agravo, confirmando-se a liminar para deferir a gratuidade de justiça pleiteada. DECIDO Na espécie, em consulta aos expedientes eletrônicos do processo na instância de origem (n.o 0713119-74.2021.8.07.0003), verifica-se que, em 10/06/2021, foi proferida sentença de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC. A mencionada sentença foi publicada em 14/06/2021. O presente recurso de agravo de instrumento, embora tempestivo, foi interposto no dia 15/06/2021, ou seja, após a publicação da sentença extintiva, a qual somente poderá ser revista com a interposição do recurso cabível. Assim, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator